Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701746-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento (ID 50853474) para que fossem atribuídos ao recorrente os pontos correspondentes as questões 39, 48 e 60 do caderno "C" do cargo 101 - Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária. Em suas razões (ID 50964104), sustenta que a decisão impugnada foi omissa/contraditória ao não manifestar-se sobre ilegalidades apontadas no recurso. Requer o provimento do recurso a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 51484264. Contrarrazões não apresentadas pelo IADES (ID 51653176). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 84, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). Não houve a omissão alegada na decisão, uma vez que o decisum foi claro no sentido de que não resta evidenciado perigo de dano ou probabilidade do direito do recorrente. Foi ainda ressaltado que na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito do agravante em prosseguir no certame e que a tutela jurisdicional tem o condão de impactar toda a lista de classificação do concurso público, recomendando-se maior cautela do julgadora e oitiva prévia dos agravados. Portanto, não há omissão/contradição na decisão, em desconformidade com o que argumenta o recorrente. Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Depois, venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito